Tribunal: TJBA
Processo: 0076657-05.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076657-05.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JFH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
FILIPE DE CAMPOS GARBELOTTO, SERGIO AUGUSTO GARBELOTTO

APELADO: Qualiplastic Industria e Comercio de Embalagens Plasticas Ltda e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO ALVES DO AMARAL, ANA CLAUDIA PEREIRA E ALMEIDA, MAURICIO PEDREIRA XAVIER, ODONEL VILAS BOAS JUNIOR, MILA CABRAL MENDONCA, PEDRO DE MELLO CINTRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
A MOTIVAÇÃO SUCINTA DO ATO DECISÓRIO NÃO EQUIVALE À FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NÃO DANDO AZO A QUE SEJA TACHADO DE DESFUNDAMENTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
INÉRCIA DO EXEQUENTE/APELANTE. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM . RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME;

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executória, motivada pelas tentativas infrutíferas de penhora de bens da parte executada, por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente cumpre destacar que a norma processual aplicável ao presente caso é a do CPC revogado, nos termos do art. 14, do CPC/2015.

4. Com relação a preliminar suscitada, de falta de fundamentação, não merece acolhimento, posto que, a motivação sucinta do ato decisório não equivale à falta de fundamentação, não dando azo a que seja tachado de desfundamentado.

5. A prescrição intercorrente se configura quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material buscado, o que atrai a aplicação do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

6. No caso, o prazo prescricional da ação executiva, fundada em duplicatas, é de cinco anos, conforme o art. 206,§ 5º, I, do CC/2002.

7. A parte exequente, se manifestou, dentro do prazo estabelecido, todas as vezes que foi intimada, não restando demonstrada a sua inércia, sobretudo por prazo superior ao estabelecido art. 206, § 5º, I, do CC/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente, na execução de título extrajudicial, somente se configura com a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que no presente caso não ocorreu.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 202, parágrafo único; 206,§5º,I; CPC: art. 14

Jurisprudência relevante citada:

STF
: ,AgReg no Habeas Corpus 127.050/SP;
STJ:
REsp 1.604.412/SC; REsp 774.034/MT.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0076657-05.1999.805.0001, em que figuram como parte apelante
JFH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
e como parte apelada
QUALIPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA e OUTROS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça